Tribunal: TCU
Processo: 032.058/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 2444/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "b" e "d", com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , para que, nos itens 9.5., 9.6., e 9.7., onde constou "aos cofres do Conselho Federal de Enfermagem", passe a constar "aos cofres do Tesouro Nacional", e conhecer do pedido de parcelamento e autorizar Alexandre Tadeu Horsts Barreira ao recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo referido acórdão em 7 (sete) parcelas mensais, como solicitado, atualizada monetariamente a partir da data de ocorrência indicada, até o efetivo recolhimento, fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor e fazer as determinações conforme proposto: 1. Processo TC- Processo 032.058/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Alexandre Tadeu Horsts Barreira (XXX.866.627-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners Ti Informática e Distribuição Ltda (08.714.136/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF) e outros, representando Alexandre Tadeu Horsts Barreira. 1.8. Determinações: 1.8.1 fixar o prazo de quinze dias, a partir da data prevista para recolhimento da primeira parcela, para que o solicitante comprove, perante o Tribunal, a efetivação do pagamento; 1.8.2 comunicar ao solicitante que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor e, nesse caso, o prosseguimento do processo.